Tribunal: STF
Processo: ARE 1529633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao apreciar o mandado de segurança criminal impetrado pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-8) assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DE SESSÃO VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL, E DECISÃO QUE DEFERIU A SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. DECISÕES QUE POSSUEM MEIO PRÓPRIO DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - O presente Mandamus visa à anulação do julgamento da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação imposta ao Impetrante em primeira instância, sob o argumento de que o indeferimento dos pleitos defensivos, pelo Ministro Relator do Apelo, quanto ao pedido de conversão do julgamento da citada Apelação, da sistemática sessão virtual para a modalidade sessão presencial/videoconferência, e pelo Exmo Presidente desta Corte, quanto à pretensão de realização de sustentação oral pela Defesa em Plenário, tendo sido deferida a sustentação oral na sessão virtual, constituem cerceamento ao direito de defesa. 



    II - Na hipótese processual em apreço existe meio de impugnação mais adequado à pretensão defensiva, o que inviabiliza a utilização do Mandado de Segurança, pois, tanto a manifestação do Relator da Apelação, quanto a manifestação do Ministro Presidente, devem ser atacadas por recurso específico, o Agravo Interno, ex vi do art. 123 do RISTM. 



    III - O Mandado de Segurança em matéria criminal possui natureza residual e somente terá cabimento quando o ato questionado não for passível de recurso ou de correição, nos exatos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e utilizado, como meio de impugnação, apenas nos casos em que inexistir outra forma de questionamento da decisão judicial não transitada em julgado, e dentro do prazo legal de 120 dias. 



    IV - Por inexistir dúvida objetiva a respeito da modalidade recursal adequada in casu, não há que se cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, à vista do teor do inciso I do art. 123 do RISTM, que estabelece ser o Agravo Interno o recurso cabível ‘contra decisão do relator que causar prejuízo às partes’. Sobretudo, deve-se considerar que o Mandado de Segurança tem a natureza de ação autônoma, apenas se prestando à impugnação de decisões judiciais, quando não existam instrumentos hábeis ou quando o ato judicial representar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    V - É evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Mandamus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma errônea, como sucedâneo recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 



    VI - Mandado de Segurança não conhecido. Decisão por unanimidade.” (eDOC 23, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 27, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (eDOC 27, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, apenas a interposição do presente ARE (eDOC 28, p. 1-5), vale dizer, não houve a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC.



    Todavia, o Presidente do STM proferiu decisão (eDOC 30, p. 1-7), com o seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto, considerando que a remessa ao Pretório Excelso independe de juízo de admissibilidade por esta Presidência, DETERMINO o encaminhamento do presente Agravo defensivo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, c/c o art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM, com as formalidades de praxe e com as homenagens de estilo.” (eDOC 30, p. 6; grifos originais) 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.228/PA (certidão; eDOC 31, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 27, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente